Tribunal: TJMT
Processo: 1025865-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025865-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), DIVINA PAULINA DE SOUZA - CPF: 655.429.831-20 (APELADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM –
EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS –DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior
.
(...)”
(N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019).

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025865-72.2018.8.11.0041

APELANTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

APELADA:

DIVINA PAULINA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DIVINA PAULINA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida ao pagamento da importância de 1% (um por cento) do valor do imóvel, que corresponde a R$790,00 (setecentos e noventa reais) mensais, que calculado de março/2015 a julho/2016, totaliza o valor de R$12.640,00 (doze mil, seiscentos e quarenta reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); e b) condenar a requerida a indenizar os danos morais causados a autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Irresignada a apelante inicialmente sustenta a ocorrência de caso fortuito/força maior como fator preponderante à exclusão da sua responsabilidade, este consistente no descumprimento contratual da CAB Cuiabá, que após atestar pela possibilidade de abastecimento de água (DPA No 113/2012) e o empreendimento estar pronto, não disponibilizou o fornecimento do serviço correspondente, fato que impossibilitou a emissão do “habite-se” pela Prefeitura de Cuiabá.

De outro lado, afirma que a prorrogação no prazo da entrega do imóvel se encontra amplamente justificada, não havendo que se falar em dever de indenizar, vez que não restou comprovada nenhuma ação ou omissão da recorrente que possa ser considerada ilícita e causadora de danos à recorrida.

Defende, por conseguinte, o afastamento da indenização por danos morais, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar ilícito a ser indenizado, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id 44597460).

Contrarrazões ofertadas no Id 25360993.

Preparo recolhido no Id 44597461

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
DIVINA PAULINA DE SOUZA
, onde a autora alega em sua exordial que celebrou com a construtora, ora apelante, contrato particular de promessa e compra e venda de bem imóvel para entrega futura na data 21/02/2013, tendo como objeto um empreendimento imobiliário denominado “Residencial Altos do Cerrado”, pelo valor de R$79.000,00 (setenta e nove mil reais), com previsão de entrega para 30/09/2014 (Id 44596971).

Continuou narrando em sua peça vestibular que os valores foram pagos da seguinte forma: a) R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de sinal e princípio de pagamento; b) R$73.583,74 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), a ser financiado pela Caixa Econômica Federal; c) R$2.616,26 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) a ser pago em 2 (duas) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$308,13 (trezentos e dezoito reais e treze centavos) cada, com vencimento em 10/04/2013 e 10/05/2013 respectivamente, e ainda, o restante em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$200,00 (duzentos reais) cada, com primeiro vencimento para 10/06/2013 e as demais em igual dia e meses subsequentes.

Por fim, esclareceu que o imóvel foi entregue somente em 25/07/2016, o que lhe causou danos morais e materiais.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
entendeu que houve descumprimento contratual e, a par disso, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para a) condenar a requerida ao pagamento da importância de 1% (um por cento) do valor do imóvel, que corresponde a R$790,00 (setecentos e noventa reais) mensais, que calculado de março/2015 a julho/2016, totaliza o valor de R$12.640,00 (doze mil, seiscentos e quarenta reais), a título de lucros cessantes, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) condenar a requerida a indenizar os danos morais causados a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

Contra essa decisão, a recorrente aponta a ocorrência de caso fortuito/força, oriundo do descumprimento contratual da CAB Cuiabá, que, após atestar pela possibilidade de abastecimento de água (DPA No 113/2012) e o empreendimento estar pronto, não disponibilizou o fornecimento de água, fato que impossibilitou a emissão do “habite-se” pela Prefeitura de Cuiabá.

Assevera que a prorrogação no prazo da entrega do imóvel se encontra amplamente justificada, não havendo que se falar em dever de indenizar, vez que não restou comprovada nenhuma ação ou omissão da recorrente que possa ser considerada ilícita e causadora de danos à recorrida. Ao final, defende, por conseguinte, o afastamento da indenização por danos morais.

Pois bem.

Em que pese o defendido pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o atraso da entrega do imóvel, decorrente de problemas relativos ao saneamento básico junto a CAB Cuiabá, não configura motivo suficiente para elidir a responsabilidade da recorrente, a qual somente se admite por prejuízo decorrente de caso fortuito ou de força maior, a teor do que dispõe o artigo 393 do Código Civil.

Sobre caso fortuito ou de força maior, entende-se as hipóteses em que os fatores são imprevisíveis e inevitáveis pelo responsável ou agente.

Fatores externos, como o atraso da entrega do “habite-se” ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.

Nesse viés, verifica-se, portanto, que não restou comprovado nos autos a ocorrência de qualquer das excludentes (caso fortuito ou força maior), configurando-se, assim, a prática de ato ilícito hábil a gerar reparação.

Sobre o tema, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa”

(N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de ATRASO na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na entrega do IMÓVEL por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do DANO extrapatrimonial.”
(N.U 0038727-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

No que tange ao dano moral, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel – 1 (um) ano e 4 (quatro) meses –, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita da apelante, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA –
MORAL CARACTERIZADO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao apresentar sua peça defensiva a ré/apelante não fez qualquer menção sobre a existência de acordo extrajudicial entre as partes e, por consequência, acerca do incabimento de sua condenação aos danos materiais, em razão da indenização recebida. Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, a tese ora aventada não deve ser conhecida.

2. A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. Por sua vez, não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

4. Destaca-se que, diferentemente do que alega a ré/apelante, por se tratar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil.”
(N.U 1022296-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre a condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020